Tribunal: STF
Processo: RE 1254378
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INVIABILIDADE – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – ARTIGO 102, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1 Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diz respeito à apreciação de agravo de instrumento interposto contra decisão que implicou afastamento de prescrição, não tendo havido pronunciamento definitivo no tocante à expedição de novo ofício requisitório.
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República. 
    2. Conheço deste agravo e o desprovejo.
    3. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator